Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-18.2020.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de improcedência – Inconformismo – Não cabimento – Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada porque dispensada pela autora, cujos aparelhos danificados não foram preservados – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Energia Elétrica – Ação de regresso proposta por seguradora em face da prestadora do serviço – Sentença de improcedência – Inconformismo – Não cabimento – Ausência de prova do nexo causal – Documentos e laudos unilaterais não se prestam a comprovar o alegado – Perícia não realizada porque dispensada pela autora, cujos aparelhos danificados não foram preservados – Sentença mantida – Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais) – Valor da causa fixado em R$3.414,10 – Redução – Cabimento – Honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa – Recurso provido, em parte, apenas para reduzir os honorários advocatícios.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000049443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000008-18.2020.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FABIO TABOSA (Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000008-18.2020.8.26.0629 - Voto no 3.305
2
Apelação Cível no 1000008-18.2020.8.26.0629
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Comarca: Tietê
Voto no 3.305
APELAÇÃO
Energia Elétrica Ação de regresso proposta
por seguradora em face da prestadora do serviço Sentença de
improcedência Inconformismo Não cabimento Ausência de
prova do nexo causal Documentos e laudos unilaterais não se
prestam a comprovar o alegado Perícia não realizada porque
dispensada pela autora, cujos aparelhos danificados não foram
preservados
Sentença mantida – Honorários advocatícios
fixados em R$1.000,00 (um mil reais) – Valor da causa fixado
em R$3.414,10 – Redução – Cabimento – Honorários fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa –
Recurso provido, em parte, apenas para reduzir os honorários
advocatícios.
A r. Sentença de fls. 270/276 julgou improcedente o pedido da Tokio
Marine Seguradora S/A em face de Elektro Eletricidade e Serviços S/A, relativo a
ressarcimento de seguro pago aos segurados, em ação de regresso, em razão de
danos elétricos decorrentes, segundo a inicial, de oscilação na rede elétrica. Por
força a sucumbência a autora foi condenada a suportar custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados por equidade em R$1.000,00 (um mil
reais).
Inconformada, recorre a autora enfatizando a necessidade de reformar
o julgado porquanto juntou todos os documentos necessários e houve falha na
distribuição de energia elétrica. Os laudos técnicos foram realizados por empresas
idôneas, distintas da autora sem interesse na lide e não se faz necessário preservar os
equipamentos avariados e, além do mais, a ré não juntou relatórios obrigatórios,
razão pela qual o recurso deve ser provido. Pede-se ainda redução da verba
honorária.
Em contrarrazões a ré bate-se pela manutenção do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000008-18.2020.8.26.0629 - Voto no 3.305
3
A autora manifestou oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Partes legítimas e bem representadas. Estão presentes as condições da
ação e os pressupostos processuais, atendido o princípio da dialeticidade. A ré é
parte legítima para a demanda pois a autora imputa a ela a responsabilidade pelo
evento e ela é a prestador de serviços de energia elétrica na região. O mais é matéria
de mérito.
A matéria não é nova.
Cuida-se de ação regressiva promovida por seguradora em face de
concessionária de energia elétrica, fundada em danos em aparelhos por oscilação de
energia elétrica.
O pedido foi julgado improcedente por não ter a autora diligenciado
pela preservação dos bens danificados, de modo a privar a concessionária do direito
de produzir provas.
Em que pesem os argumentos da autora, os fundamentos adotados na
r. sentença estão em consonância com o entendimento adotado por esta C. Câmara,
segundo o qual incabível a pretensão das seguradoras em obter ressarcimento de
danos por via regressiva tão somente com fundamento em laudos produzidos de
forma unilateral, sem a possibilidade de contraprova pela concessionária.
O entendimento desta C. Câmara não admite o laudo unilateral e
entende não comprovada a relação de causa e efeito, preservado entendimento que
sustentei, em sentido contrário, mas restou vencido e isolado (Apelações nos.
1123972-88.2017.8.26.0100; 1004802-83.2018.8.26.0619 e 1003163-98.2018),
razão pela qual adota-se o entendimento da C. Câmara.
Não se exige esgotamento de via administrativa para ingresso no
Judiciário; todavia, em casos como o dos autos, não se admite a prova unilateral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000008-18.2020.8.26.0629 - Voto no 3.305
4
sendo certo que a autora não preservou os bens danificados e sustenta a
desnecessidade dessa preservação (fl. 305), mesmo porque não está na posse dos
bens (fl. 256).
Assim, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia e não
se caracterizou a responsabilidade da ré no caso dos autos, pois não é suficiente a
juntada de laudos unilaterais.
Ainda que se argumente sobre a existência de fortuito interno, a
responsabilidade da concessionária não dispensa a comprovação do nexo causal e
seu vínculo com os danos causados.
Assim, no caso, tem-se que a perícia não é possível, ante a falta de
preservação dos equipamentos para exame da concessionária, motivo pelo qual a
autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito ou
ao menos de permitir contraprova.
A propósito do ônus probatório, cabe frisar que, mesmo admitindo-se
a sub-rogação da seguradora em todas as prerrogativas do consumidor, a inversão
não decorre automaticamente da legislação consumerista, mas apenas na hipótese do
art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, "quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele [o consumidor] hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências".
No caso, a seguradora não é hipossuficiente e não é particularmente
verossímil a alegação inicial, ao menos não a ponto de transferir à concessionária o
ônus de, mesmo diante da não preservação dos bens e da impossibilidade de realizar
perícia, provar a ausência de nexo de causalidade entre o defeito no equipamento da
parte segurada e a cogitada oscilação na rede elétrica. Então, mesmo com a sub-
rogação, cabe à seguradora o ônus de comprovar o fato constitutivo do próprio
direito e no caso isso não ocorreu.
Logo, assumiu a autora o risco do não acolhimento de sua pretensão,
ante a inobservância ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois
como leciona Humberto Theodoro Júnior:
Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000008-18.2020.8.26.0629 - Voto no 3.305
5
a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende
a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual
Civil, Vol. I, Forense, 44a ed, 2006, p. 462).
Observa-se a insuficiência das provas trazidas pela autora a
substanciar sua pretensão, pois apesar dos documentos juntados, eles não são aptos a
comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos dos segurados e
as oscilações na rede elétrica.
Nesse sentido:
RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA SEGURO
AÇÃO REGRESSIVA
MATÉRIA
PRELIMINAR. Falta de fundamentação, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal. Não configuração. Fundamentação sucinta, porém suficiente,
com as referências que se impunham à hipótese. Preliminar repelida. RECURSO
APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO

AÇÃO
REGRESSIVA

MÉRITO.
Ação
regressiva
da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido
(25a Câmara de Direito Privado, Apelação no 1008747-54.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Marcondes D'Angelo, 10.11.2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva por ressarcimento de danos Seguradora sub-rogada Fundamento
em descarga elétrica no imóvel segurado Ação desacolhida prova unilateral -
Vistoria, administrativa ou judicial, sob o crivo do contraditório, não realizada
Ônus probatório não satisfeito quanto ao liame causal entre o prejuízo verificado e
ato imputável à concessionária Sentença mantida Recurso improvido (32a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1064427-58.2015.8.26.0100,
Relator
Desembargador Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 10.11.2016)
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada descarga
elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos controvertidos. Prejudicado
o estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000008-18.2020.8.26.0629 - Voto no 3.305
6
danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária de serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré provido e prejudicado
o da autora (36a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1006011-63.2016.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Milton
Carvalho,
22.09.2016)
Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de energia
elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido
ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar oscilações de energia
elétrica. Além do mais, o laudo indica que os danos foram provocados por eventos
da natureza, o que exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido improcedente Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1001542-58.2018.8.26.0114; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020). (grifo nosso)
Apelação
Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva julgada improcedente Apelo da seguradora autora - Prevalece nesta C.
Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos
e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à
concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à
análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora.
Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a
suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelada e os danos
referidos na inicial, o improvimento do recurso é de rigor
Recurso
improvido. (Apelação
Cível
1078706-15.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro:
28/02/2020)
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da
rede elétrica. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em
face de concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de
causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora.
Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação
elétrica e os danos aos equipamentos da segurada, estes tampouco demonstrados
ante a falta de preservação dos objetos para análise. Laudo unilateral genérico e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000008-18.2020.8.26.0629 - Voto no 3.305
7
insuficiente. Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. (Apelação Cível 1035390-15.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
20/02/2020)
Dessa maneira, era mesmo o caso de julgar improcedentes os pedidos
iniciais.
Quantos aos honorários, preservado entendimento do douto
magistrado, no caso dos autos, sendo o valor da causa fixado em R$3.414,10 (três
mil quatrocentos e quatorze reais e dez centavos), os honorários fixados na forma do
art. 85, §2o, do CPC mostram-se adequados ao caso, sendo o valor resultante
suficiente para remunerar condignamente o profissional da parte adversa, razão pela
qual, neste particular, acolho o recurso para fixar os honorários em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos demais dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, em
parte, apenas para fixar os honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator